Tribunal: STF
Processo: ARE 1464683
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do RE 561.836/RN, Tema 5 da repercussão geral; e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que “em relação aos artigos 5°, II e LV e 7º, VI, da Constituição Federal, anote-se não terem sido objeto de debate no v. acórdão hostilizado. [...] Incidentes, portanto, as Súmulas 282 e 356 do SUPREMO do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, Doc. 52).



    A parte agravante sustenta, em síntese, que (a) não incide a Súmula 279/STF; (b) “há no presente caso, latente violacão ao artigo 330 do Código de Processo Civil”; (c) houve violação direta ao texto constitucional; (d) a decisão agravada adentrou no mérito do RE, extrapolando, assim, os limites de suas atribuições. No mais, apenas reitera argumentos referentes ao mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente